Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0724049-97.2020.8.07.0000 AUTOR: CHARLTON VERSIANI RÉU: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO JOSE DESPACHO Ao autor para emendar a petição inicial e atribuir valor à causa, recolher as custas iniciais, e realizar o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 17 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora